Tribunal: TJSP
Processo: 0038240-29.2021.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado.
PRELIMINARES. Violação ao direito de constituir defensor. Inocorrência. Oportunizado ao peticionário a indicação de advogado de sua confiança. SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. Inocorrência. Defensor dativo que acompanhou os atos processuais, exercendo, em sua plenitude, o contraditório e a ampla defesa, obedecendo-se ao due process of law.

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. Roubo circunstanciado.
PRELIMINARES. Violação ao direito de constituir defensor. Inocorrência. Oportunizado ao peticionário a indicação de advogado de sua confiança. SUPOSTA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. Inocorrência. Defensor dativo que acompanhou os atos processuais, exercendo, em sua plenitude, o contraditório e a ampla defesa, obedecendo-se ao due process of law. Inteligência da Súmula/STF, no 523.
MÉRITO. Não impugnado.
INDEFERIMENTO.